Tribunal: TJDFT
Processo: 0029448-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029448-87.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FORBES, KOZAN E GASPARETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDOS: RABELO EMPREENDIMENTOS - COMÉRCIO DE CELULARES LTDA, TIM CELULAR SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA. COMISSÕES NÃO PAGAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE COLABORAÇÃO EMPRESARIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA: R$ 16.537,576,11, ESTIPULADO EM SETEMBRO/2016. EXORBITANTES. EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária para apenas decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços e outras avenças– Loja TIM. 1.2. Em sede de apelação a autora requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente procedentes, ou caso haja dúvida acerca da realização das vendas e dos inadimplementos que ensejaram o direito da autora em receber as comissões devidas, que seja a sentença anulada e o processo devolvido ao juízo de origem para que o perito se manifeste sobre todas as provas produzidas no Sistema Operacional da TIM, em sua sede. 1.3. Insurge-se contra a remuneração prevista em contrato, entendendo que houve várias alterações nos valores das comissões por ativação do serviço atribuindo vantagem indevida à ré, com intuito de não pagar as referidas comissões e ou retirar as pagas. Impugna a validade das cláusulas 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2 ao argumento de que sua remuneração ficou condicionada a ato de terceiro ou ao alvedrio da parte requerida. 1.4. Requer seja a ré condenada a pagar as comissões referentes à Price Protection, Bônus de Qualidade, Recomposição de Margem, Rebate. 2. No decorrer da instrução processual, constatou-se reiteradamente que vários pagamentos e diversas notas fiscais foram emitidas, entretanto, não foram anexos aos autos, não se podendo aferir apenas pela planilha apresentada pela autora, se os valores cobrados já haviam sido pagos anteriormente. 2.1. Há previsão expressa no termo de que a falta de envio das Notas Fiscais de Serviços no prazo previsto no item 5.3, ou seja, sessenta dias contados do final do prazo para contestação do demonstrativo de serviços periódico enviado pela TIM, acarretaria a perda do direito à percepção dos valores de comissão, bônus ou de qualquer outra natureza. 2.2. Ao analisar os documentos instrutórios do feito e o laudo pericial produzido, o magistrado corretamente constatou não ter a autora comprovado a existência de crédito a seu favor. 2.3. Concluiu-se que a autora não fez a prova das emissões e entrega das notas fiscais de serviços prestados à ré para o pagamento da respectiva fatura, em desconformidade com a previsão contida na cláusula 5.3 do Anexo III do contrato. 3. Quanto ao “price protection”, resta consignado que para recebimento desta forma de remuneração atinente ao fornecimento de produtos e serviços, depende de outras variáveis que devem ser comprovadas pela autora: (1) preço da aquisição; (2) preço da venda; (3) redução por imposição da ré, e que não houve nos autos juntada de comprovantes das despesas e as respectivas notas fiscais, não tem a autora direito ao recebimento do referido valor. 3.1. Igualmente, quanto à recomposição de margem, não fora identificada nos autos a documentação comprobatória do direito ao recebimento dos referidos valores, já que a parte autora não demonstrou ter cumprido os requisitos contratuais para recebimento da verba; pois não comprovou o envio da nota fiscal do aparelho, folha de rosto e termo de compromisso que identifique o plano de serviço contratado pelo cliente à ré, tampouco que houve o efetivo desconto sobre o valor do “smartphone”. 3.2. Ainda que discriminados os valores em planilha, com possibilidade de perfeita identificação pela requerida, a parte autora não cumpriu o ônus processual de comprovar suas alegações. 4. Os valores cobrados a título de recomposição de prejuízos denominado “REBATE”, previsto na cláusula 3.2.1.3, conforme destacado pela apelante, era devido por ser a mesma classificada como um “Premium Dealer”. Entretanto, como bem delimitou o magistrado, o perito não esmiuçou suas conclusões. Inexiste documento que comprove a efetiva venda dos aparelhos de forma parcelada, o número de parcelas, ou envio dos comprovantes respectivos à ré. 5. Melhor sorte não assiste à apelante quanto ao direito ao recebimento do bônus de qualidade previstos na cláusula 1.2 do contrato, pois apesar de o perito ter concordado com os valores apresentados, o valor não pode ser acolhido, pois não foi demonstrada a origem e razão de cada lançamento, tendo sido lançados de forma aleatória. 5.1. Por se tratar de mera liberalidade, a bonificação não compõe a remuneração pelo serviço prestado, e a previsão contratual é no sentido de que, a critério da TIM, haverá a concessão de bonificações periódicas, com prazo determinado e específico, vinculados aos requisitos ali impostos, tais quais: qualidade dos serviços, fidelização de clientes, performance do autor, entre outros, nos termos da cláusula 5.1 do contrato. 6. A apelante impugna a validade das cláusulas 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2 ao argumento de que sua remuneração não pode ficar condicionada a ato de terceiro ou ficar ao alvedrio da requerida; insurge-se contra a forma de remuneração prevista em contrato, afirmando que eram realizadas alterações no valor da comissão por ativação do serviço e “atribuem desmesurada vantagem a operadora TIM para não pagar a comissão e o que é inadmissível estornar (retirar) a comissão paga, e comprometem, definitivamente, o equilíbrio contratual ”. 6.1. Conforme clausulas 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2 o contrato foi celebrado com vistas à performance quantitativa e qualitativa, em que se intenta o aumento da quantidade de clientes e que os mesmos sejam adimplentes e fidelizados, com previsão de bonificação para aqueles que atingirem as expectativas e penalidades para os que venderem os serviços para clientes que não paguem a primeira parcela, representando alocação de riscos deve ser respeitada. 6.2. Infere-se que as cláusulas impugnadas, quais sejam, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2 do contrato firmado e 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2 do Anexo III – Comissão, são lícitas ao estipularem a possibilidade de alteração unilateral a contraprestação devida à outra, ajustes de compensação entre débitos e créditos recíprocos e validade jurídica da condição imposta ao pagamento pelo adimplemento da obrigação contraída pelo cliente da TIM. 6.3. Como contrato de colaboração empresarial o representante assume o dever de encontrar interessados para adquirir produtos e serviços oferecidos pelo agenciado, mediante retribuição. Sendo assim, a remuneração por comissão prevista no Anexo III, de intermediação comercial, está prevista no art. 710 do Código Civil, condicionando o pagamento da comissão ao adimplemento da primeira parcela ou recarga, para os planos pré-pagos, previsão também contida na Lei n. o 4.886/65, não havendo que se falar em ilicitude contratual, ou cláusulas leoninas. 7. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.2. Isso porque, foram fixados os honorários no percentual de 12% sobre o valor da causa (R$ 16.537.576,11), o que alcançaria aproximadamente o montante de R$ 1.984.509,00 se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios devidos ao patrono do réu não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, ainda, o lugar da prestação e disposição de tempo. 7.3. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC. Porquanto. A prevalecer a fixação de honorários segundo o critério valor da causa, chegar-se-ia ao montante de R$ 1.984.509,13, ou seja, quase dois milhões de reais, o que não é nada razoável, no caso dos autos. 7.4. Dessa forma, no caso dos autos, mostra-se proporcional e razoável a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, em observância ao art. 85, § 8o, do CPC. 7.5. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, deve ser fixado o valor de R$ 40.000,00, a título de honorários advocatícios. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, § 8o, do CPC, já incluída a majoração recursal. 8. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC, sustentando que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016